Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento de sentença. A decisão agravada manteve a aplicação de multa cominatória e sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória deve ser afastada ou reduzida; e (ii) estabelecer se a multa deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que comina astreintes não preclui, conforme Tema 706 do STJ.
4. Não houve alteração do contexto fático-jurídico que justifique o afastamento das astreintes. Sem que a parte agravante apresente fundamento novo que justifique o afastamento das astreintes, mantem-se o entendimento do acórdão transitado em julgado.
5. As astreintes visam assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer, podendo ser modulada inclusive de ofício. Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada.
6. A multa cominatória constitui meio de coação indireto para o cumprimento da obrigação, sem possuir natureza condenatória, não integrando a base de cálculo dos honorários advocatícios
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A ausência de alteração do contexto fático-jurídico e a não apresentação de fundamentos novos impedem o afastamento das astreintes fixadas por acórdão transitado em julgado.
2. As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021; STJ, REsp n. 1.882.584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28/4/2025.